Tribunal: TJDFT
Processo: 0007445-32.2016.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007445-32.2016.8.07.0004 RECORRENTE: FRANCISCO FABIANO LOPES SILVA, FRANCISCO SILVA DE MACEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial no 1895486/DF (ID no 70750570). Aguarde-se o julgamento do recurso. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007